Tribunal: TJBA
Processo: 8003476-40.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003476-40.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELETROZEMA S/A e outros Advogado(s): MARCELO DUARTE (OAB:MG82351-A), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (OAB:MG108112-A) APELADO: JOEL OLIVEIRA MEIRA Advogado(s): NARACELY BARRETO TAVARES (OAB:BA31597-A) EMENTA Apelações Cíveis. Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Materiais e Morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente à restituição integral do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Preliminar de incompetência do Juízo, rejeitada pois o presente feito não tramitou perante o Juizado Especial Cível, sendo ajuizado e processado perante a Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais, unidade da Justiça Comum Estadual dotada de competência plena para processar e julgar ações de consumo. Mérito. É inquestionável a relação de consumo estabelecida entre as partes, aplicando-se o regramento do CDC. A solidariedade passiva entre fabricante e comerciante é traço característico do sistema de proteção ao consumidor e não comporta exclusão por simples alegação de que um dos elos da cadeia não participou diretamente da fabricação. O conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para o julgamento da causa, sendo prescindível a produção de prova adicional. O bilhete de seguro de garantia estendida atesta que o defeito ocorreu durante o período de cobertura contratada. As apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência do vício, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, nem demonstraram que o vício foi sanado no prazo legal de trinta dias. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, nasce para o consumidor o direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC. A pretensão das recorrentes de restringir a restituição ao preço unitário do produto, excluindo os encargos do parcelamento no carnê e o prêmio da garantia estendida, é inadmissível, pois todos esses valores foram desembolsados pelo consumidor diretamente em razão do negócio jurídico de compra do produto defeituoso. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois não houve apenas perda de tempo na tentativa de resolução do problema, mas também a frustração de ter adquirido aparelho novo e durável que, após curto período de uso e, ainda dentro da garantia, apresentou defeito, privando o consumidor de sua utilização, sem que as apelantes procedessem à solução do defeito ou à restituição do valor pago. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Apelos improvidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 8003476-40.2024.8.05.0199, em que figuram como apelantes SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA E ELETROZEMA S/A e, como apelado, JOEL OLIVEIRA MEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, negar provimento às apelações interpostas por SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA E ELETROZEMA S/A, nos termos do voto do Relator.